Tribunal: TJES
Processo: 0002797-68.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002797-68.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA ROCHA LUCATELI e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002797-68.2019.8.08.0006

EMBARGANTE: MARIA DA PENHA ROCHA LUCATELI

EMBARGADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por MARIA DA PENHA ROCHA LUCATELI em face de acórdão (Id. 15379962) proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela ora embargante e pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ, julgando prejudicada a remessa necessária.

Em suas razões (Id. 15984160), a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição. Alega que o julgado deixou de analisar provas essenciais, notadamente as fichas financeiras que comprovam o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo até agosto de 2017, o que, segundo sustenta, demonstraria o reconhecimento administrativo prévio do direito. Afirma que, diante de tal contexto, o laudo pericial produzido em juízo teria natureza meramente declaratória, e não constitutiva, justificando o pagamento retroativo do adicional desde a sua indevida redução. Aponta, ainda, a existência de divergência jurisprudencial entre as Câmaras deste Tribunal de Justiça acerca da matéria e requer a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu pela impossibilidade de retroação dos efeitos financeiros do adicional de insalubridade a período anterior ao laudo pericial. A decisão alicerçou-se na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do PUIL 413/RS, segundo a qual "
o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
".

O acórdão enfrentou expressamente a questão devolvida, assentando que a prova técnica é o marco para a concessão do adicional, por ser o meio idôneo a atestar, de forma inequívoca, a exposição do servidor a agentes nocivos. A existência de pagamento anterior, posteriormente suprimido pela Administração, não altera a natureza constitutiva do laudo pericial, indispensável para a aferição das condições ambientais de trabalho no período reclamado.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente e a jurisprudência vinculante sobre a matéria.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do próprio julgado, e não a suposta divergência entre a decisão embargada e outros julgados ou a interpretação que a parte confere à prova dos autos.

Resta claro, portanto, o intuito da embargante de ver rediscutida a questão de mérito, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para tal finalidade.

Ademais, é sabido que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ficar adstrito aos fundamentos indicados por elas. Nesse sentido, "
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta
" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025).

Ainda, como bem pontuado pela jurisprudência, "
os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia
" (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024).

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, devendo a parte se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.